Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATOS CONVOCATÓRIOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE SÍNDICOS E MORADORES. SUPERQUADRA RESIDENCIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO. VOTAÇÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DIRETORES. DELIBERAÇÃO DE ADIAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. REGRAS ELEITORAIS. DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS. QUÓRUM MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. ASSOCIADOS. ESTATUTO - 1/3 (UM TERÇO). CÓDIGO CIVIL – 1/5 (UM QUINTO). PRIMAZIA DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DAS MINORIAS EVENTUAIS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AGE’S REALIZADAS. INVALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA E LIBERDADE ASSOCIATIVAS. PRESERVADAS. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ESTATAL NO SEU FUNCIONAMENTO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. REALIZAÇÃO. QUORUM. NÃO PREENCHIDO. ASSEMBLEIA. REALIZAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. NOVO ESTATUTO ELEITORAL. REGRAMENTO APROVADO. VOTO POR PROCURAÇÃO. RESTRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO VOTO. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. OBJETOS DIVERSOS. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO. EMBARGOS ANTECEDENTES. AGREGAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ESCLARECIMENTOS. ALCANCE DO PROVIMENTO ANULATÓRIO. NOVO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.